Tribunal: TJDFT
Processo: 0731567-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. MUDANÇA DE DOMICÍLIO NO CURSO DA LIDE. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. ART. 147 ECA. DESLOCAMENTO PREJUDICIAL AO INTERESSE DO MENOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame
Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras contra o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará. Na origem, o autor ajuizou ação de revisão de alimentos em desfavor de sua filha, que residia no Guará e foi citada. No curso processo da ação revisional, a alimentanda mudou-se para Águas Claras, o que motivou o declínio da competência.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar a ação de revisão de alimentos, considerando a mudança de endereço da parte ré no curso do processo.
III. Razões de decidir
3. A competência é fixada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, conforme o art. 43 do CPC.
4. O princípio da perpetuatio jurisdictionis impede a alteração da competência em razão de mudança de endereço da parte ré após a propositura da ação.
5. Em demandas que tratam dos direitos da criança e do adolescente, a regra que deve prevalecer é a do juiz imediato, consubstanciada no art. 147, do ECA (foro do domicílio dos responsáveis ou onde se encontrar a criança), em atenção ao melhor interesse do infante. Trata-se de uma exceção legal ao princípio da perpetuatio jurisdicionis, previsto no artigo 43 do Código de Processo Civil.
6. Não se mostra cabível a modificação da competência se o deslocamento do foro gerar prejuízo ao interesse do menor. No caso, o processo já estava na fase de alegações finais. E a norma objetiva assegurar a melhor proteção dos direitos do incapaz. Considerando que o processo se desenvolveu quase complemente na circunscrição judiciária do Guará/DF e sem que houvesse qualquer manifestação do patrono da incapaz para o declínio da competência para evitar algum prejuízo, não pode o Juiz fazê-lo de ofício, salvo se, pelas circunstâncias, fosse possível evidenciar de modo manifesto o dano processual.
IV. Dispositivo e tese 7. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará. Tese de julgamento: "A mudança de endereço do menor alimentando no curso do processo não é fato e motivo bastante para, por si só, alterar a competência fixada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial da ação de revisão de alimentos, em observância ao princípio da perpetuatio jurisdictionis. Releva-se imprescindível que haja pedido da parte hipossuficiente ou o Julgador verifique manifesto prejuízo na defesa dos seus direitos em juízo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 43.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1757298, 0723620-28.2023.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2023, publicado no DJe: 20/09/2023.